Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703016-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: C. F. L. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator